Tribunal: TJPA
Processo: 0828577-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828577-26.2021.8.14.0301

APELANTE: FABIO COELHO PINHEIRO, NAZARE FATIMA COELHO

APELADO: SMARTX EMPREENDIMENTOS LTDA, LEONARDO SILVA DE MENDONCA, LORENCO DE SENA SARMENTO NETO, KARLENE DE ARAUJO COSTA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por SMARTX EMPREENDIMENTOS LTDA e outros contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta por FABIO COELHO PINHEIRO e NAZARÉ FÁTIMA COELHO, reformando sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inexecução de contrato de empreitada.

2.

No caso em questão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a relação de consumo entre as partes. A inexecução do contrato de prestação de serviços de construção, com recebimento integral do valor ajustado sem a devida execução das obras, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar.

3.

Evidenciada a inexecução do contrato e o sofrimento causado aos autores, especialmente à Sra. Nazaré Fátima Coelho, que sofreu abalos psíquicos em decorrência da conduta dos réus, cabível a indenização por danos materiais e morais.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Réus condenados à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO Nº 0828577-26.2021.8.14.0301

AGRAVANTES: SMARTX EMPREENDIMENTOS LTDA, KARLENE DE ARAUJO COSTA LAMEIRA, LEONARDO SILVA DE MENDONCA, E LORENÇO DE SENA SARMENTO NETO

AGRAVADOS: FABIO COELHO PINHEIRO e NAZARÉ FÁTIMA COELHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de Agravo Interno interposto por SMARTX EMPREENDIMENTOS LTDA, KARLENE DE ARAUJO COSTA LAMEIRA, LEONARDO SILVA DE MENDONÇA, e LORENÇO DE SENA SARMENTO NETO contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento à Apelação interposta por FABIO COELHO PINHEIRO e NAZARÉ FÁTIMA COELHO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação de indenização por danos materiais e morais.

Narram os autos que Fabio Coelho Pinheiro é dentista e conheceu em seu consultório o Sr. Leonardo Silva de Mendonça, que se apresentou como corretor, engenheiro e proprietário da LK EMPREDIMENTOS e se ofereceu para construir prédio residencial multifamiliar (contrato em anexo) no imóvel que fica localizado na Rua Padre Prudêncio, nº 660, entre Carlos Gomes e Silva Santos, Campina, Belém.

Afirmam que o imóvel pertence ao Sr. Fabio Coelho e a sua mãe, a Sra. Nazaré Fátima Coelho, servindo de residência para ela. Assim, firmou-se o contrato de prestação de serviços, conforme o instrumento em anexo, e a Sra. Nazaré teve que sair de sua casa temporariamente para permitir a execução do serviço.

Alegam que a obra iniciou em 29/11/2017 e tinha data prevista para finalização em 29/09/2018, com valor contratual ajustado em R$ 104.970,25 (cento e quatro mil, novecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), porém, o total repassado foi de R$ 110.200,00 (cento de dez mil e duzentos reais), conforme os comprovantes em anexo, por conta de supostos aumentos do custo da obra não previstos.

Após receber o valor total orçado, o Sr. Leonardo Silva de Mendonça começou a apresentar justificativas evasivas para o não andamento da obra e, a partir do dia 30/09/2019, não entrou mais em contato com o requerente, nem atendeu suas chamadas telefônicas.

Diz que enviaram inúmeros e-mails para o requerido cobrando o andamento da obra, o qual respondeu, em 11/11/2019, que daria andamento, mas deixou de respondê-lo logo depois.

Em seguida, resolveram ir aos endereços repassados pelo sr. Leonardo Silva, porém, percebeu que em tais locais não havia a empresa contratada, descobrindo, posteriormente, que o sr. Leonardo Silva de Mendonça não é sócio da LK EMPREDIMENTOS (CNPJ nº 22.237.132/0001-74), mas sim LORENCO DE SENA SARMENTO NETO e KARLENE DE ARAUJO COSTA LAMEIRA.

Em consulta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA/PA), bem como ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará (CRECI/PA), o requerente tomou conhecimento que o sr. Leonardo Silva de Mendonça não está registrado como engenheiro civil, nem como corretor de imóveis, tendo sido falsas suas declarações nesse sentido.

Diz que Leonardo Silva de Mendonça também oferece os mesmos serviços pela internet, mediante redes sociais, utilizando-se de outro nome fantasia para a empresa, isto é, “Smart X Empreendimentos”.

Neste contexto, aduzem que por conta do atraso e da não conclusão da obra, os requerentes sofreram e têm sofrido graves danos, de ordem patrimonial e extrapatrimonial, destacando que a Sra. Nazaré passou a realizar tratamento psicológico por conta do trauma que foi ver seu patrimônio destruído e não poder voltar para sua casa.

Neste passo, registraram Boletim de Ocorrência acreditando que a conduta dos requeridos pode constituir crime.

Dizem mais, que contrataram uma empresa de engenharia que confeccionou laudo concluindo que o custo total estimado da obra objeto do contrato entre as partes era na verdade R$ 713.069,11 (setecentos e treze mil, sessenta e nove reais e onze centavos), valor muito acima do orçado pela LK EMPREENDIMENTOS, o que demonstra que os réus agiram desde o início de má-fé e com o intuito de ludibriar os requerentes.

Ao final, requereu o seguinte:

V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer que vossa excelência se digne a apreciar o feito e a deferir os seguintes pedidos:

1. benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 e seguintes da Lei

13.105/2015 - Código de Processo Civil (CPC);

2. prioridade na tramitação ao presente processo, nos termos do art. 1.048 do Código de Processo Civil e art. 71 do Estatuto do Idoso

3. inversão do ônus da prova, diante do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

4. deferimento da tutela provisória de urgência inaudita altera partes, uma vez presentes os requisitos do CPC, para fins de pagamento em dobro pelos prejuízos materiais que somam R$ 164.276,64 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com a devida correção monetária e aplicação de juros;

5. a citação das rés para apresentarem contestação, a teor do art. 335 do CPC, sob pena de preclusão temporal.

6. total procedência dos pedidos da ação, confirmando-se a tutela provisória antes deferida e condenando as rés à obrigação solidária de pagar indenização por danos morais a serem arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a devida correção monetária e aplicação de juros, resolvendo o mérito conforme o art. 490 do CPC;

7. fixação de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia, no caso de descumprimento da decisão, nos termos do art. 536, §1º e art. 537 do CPC;

8. condenação das rés em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 85 do CPC, dada a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. (
Id. 26974260, página 11/12
)

A inicial foi recebida no ID 27077795, ocasião em que foi INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência e determinada a citação dos requeridos.

Os requeridos LK EMPREENDIMENTOS, LEONARDO SILVA DE MENDONÇA e LORENÇO DE SENA SARMENTO NETO, apresentaram contestação com pedido reconvencional, juntando documentos (ID 30093826).

Em decisão ID 54017852, foi aplicada a revelia à requerida KARLENE DE ARAÚJO COSTA LAMEIRA, contudo, sem aplicar-lhe seus efeitos, haja vista terem os demais litisconsorte apresentado defesa.

Os requerentes apresentaram réplica à contestação e resposta à reconvenção (ID 57584635).

Decisão de saneamento e organização do processo proferida no ID 58872706.

Os requerentes indicaram provas a produzir no ID 57588977. Já os requeridos indicaram provas no ID 60642926.

Designada audiência de instrução e julgamento ID 62424262.

Audiência de instrução e julgamento realizada ID 733282654.

Após a juntada de novos documentos pelas partes, os requeridos apresentaram memoriais finais (ID 82147109), assim como os requerentes (ID 82333490).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos realizados na inicial para CONDENAR os requeridos a reparar os danos materiais causados ao autor FÁBIO COELHO PINHEIRO, no valor de R$ 22.950,74 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde a data do último pagamento feito pelo requerente e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de reparação de danos morais em favor da requerente NAZARÉ FÁTIMA COELHO.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido reconvencional efetuado pelos requeridos.

Ônus de sucumbência deve ser pago de acordo como disciplinado nesta decisão no item DAS CUSTAS E HONRÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração dos valores em aberto a título de custas. Verificada a existência de custas a serem recolhidas, intime-se o requerido para que promova o pagamento no prazo de 15 dias, ficando desde logo advertido que sua inércia poderá importar em inscrição do débito junto a dívida ativa.

Decorrido o prazo de 30 dias (corridos) após a intimação da parte autora, e nada sendo requerido, inexistindo custas a serem recolhidas, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas legais.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da presente decisão será considerada como embargos protelatórios pelo juízo, incidindo a multa prevista no art. 1.026 § 2º do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Opostos embargos de declaração por meio do id 86413823, pela parte requerida, o recurso foi rejeitado no Id. 88635398.

FABIO COELHO PINHEIRO e NAZARÉ FÁTIMA COELHO recorre a esta instância no Id. 90783314., sustentando que a sentença merece reforma, po ter sido omissa quanto ao fato, demonstrado na instrução processual, de que a Empresa requerida não era registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, em violação a Lei Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, bem como a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, igualmente obrigatória e exigida por força da Lei No 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977.

Destacam que a ausência de registro junto ao CREA-PA e de ART, corroboram com o fato que a Empresa e os demais requeridos, não tinham qualificação técnica e muito menos experiência, para concluírem o objeto contrato, estando os mesmos em flagrante ilegalidade, tanto que o requerido LEONARDO SILVA DE MENDONÇA, foi denunciado pelo crime de ESTELIONATO, art. 171 caput, CP (Processo nº 0010109-72.2020.8.14.0401).

Sustentam que, há descumprimento em série das normas aplicadas ao direito do consumidor, sobretudo quando se verifica ainda, que obra iniciou sem projeto, conforme confessado pelo próprio apelado, Leonardo Mendonça, em seu depoimento, sendo que apenas após o início da execução é que constataram os problemas no solo que supostamente teriam acarretado o encarecimento da construção, ou seja, a incapacidade técnica dos requeridos é igualmente patente, violando direitos básicos constantes no art. 6º e seus incisos do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi sequer objeto de análise da sentença.

Reforçam que o laudo particular referenciado pela sentença embargada é claro ao trazer que o custo estimado de uma obra dessas seria em torno de R$ 713.069,11 (setecentos e treze mil e sessenta e nove reais e onze centavos), ou seja, os apelantes foram enganados, ludibriados e nunca conseguiriam através dessa suposta empresa de engenharia realizar o sonho de ter seu imóvel reformado.

Portanto, deve-se manifestar o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará acerca do descumprimento das leis que regem as Empresas Engenharia/Construção Civil, afinal de que valeriam tais normas se não fossem aplicadas.

No que se refere ao dano moral amargado por NAZARÉ FÁTIMA COELHO e indeferido na sentença dizem que o Juízo desconsiderou os depoimentos dos apelantes, bem como os documentos anexados que comprovam a utilização de medicamentos para tratamento de depressão e ansiedade de ambos os demandantes.

De todo o modo, o simples abandono da obra na forma que se deu caracteriza o dano moral pleiteado (dano moral in res ipsa), conforme exaustivamente se posiciona a jurisprudência pátria.

Apontam que a Sra. Nazaré Fátima, passou dois anos sem poder habitar sua casa e isso é um fato de responsabilidade dos demandados.

Portanto, seria imprescindível a reforma da decisão para que sejam deferidos os danos morais flagrantes causados aos apelantes, tendo em vista que os mesmos estão caracterizados pelo abandono da obra que ocasionou a demora da demandante em retornar a sua residência, resultando fatalmente nas doenças de ordem psíquicas contraídas pelos demandantes comprovadas através dos documentos anexados.

Outro ponto a ser modificado é quanto a condenação aos honorários advocatícios, devido a sentença condenar os apelantes ao pagamento de 10% (dez por cento) em favor do advogado dos apelados, tendo como base a diferença que não foi contemplada pela indenização por danos materiais (R$ 141.325,90), o que resultaria no valor de R$ 14.132,59 (quatorze mil e cento e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), desconsiderando a atualização da condenação arbitrada e o valor de custas que receberá de rateio, desta forma, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Defendem ainda, não se aplicar a verba sucumbencial na diferença dos danos morais, com base na Súmula n. 326, do STJ.

Encerram requerendo o devido acatamento do pleito constante na exordial, para
majoração da indenização a título de danos materiais
,
deferimento de indenização a título de danos morais
e
condenação única e exclusiva das apeladas às custas e honorários de sucumbência
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 93035912.

LK EMPREDIMENTOS (K DE ARAÚJO COSTA LAMEIRA), LEONARDO SILVA DE MENDONÇA, e LORENCO DE SENA SARMENTO NETO interpôs RECURSO ADESIVO arguindo a inépcia da petição inicial sob o argumento que o pedido não decorre logicamente da narração dos fatos.

Arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, ora apelados, não são os verdadeiros proprietários do imóvel, devido o imóvel ser de propriedade do pai do Apelante e que eventuais danos seriam devidos ao proprietário do bem.

No mérito, pleiteiam que seja julgado improcedente o pleito dos autores a título de danos materiais, e, procedente os argumentos expostos na reconvenção, já que restou provado que os requeridos que são credores dos autores, da diferença do valor pago (R$110.200,00) e o executado (R$ 118.088,91).

Alega que o laudo juntado pelo Autores está incompleto, tanto no que tange ao número de páginas, como também quanto a ausência de itens de obra (custos de demolição e índice para aferição (BDI).

Desta forma, sustem que devem ser julgados procedentes os pleitos da reconvenção, determinando:

a) a rescisão contratual por culpa dos autores;

b) a indenização por perdas e danos no que tange a diferença entre o valor repassado (R$110.200,00) e o valor gasto na execução da obra (R$ 118.088,91), que totaliza R$ 7888,91, que deve ser atualizado até o efetivo pagamento da quantia, com juros e correção monetária.

Pedem também que os autores sejam condenados a integralidade das custas e honorários sucumbenciais, tendo por base o valor atribuído a causa (danos materiais e morais - R$ 241.325,90).

Contrarrazões a Apelação Adesiva apresentada no Id. 95368325.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXECUÇÃO DE CONTRATO POR CULPA DA CONTRATADA QUE AUTORIZA OS CONSUMIDORES A EXIGIREM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS MAIS PERDAS E DANOS, NA FORMA DO ART. 20, INCISO II E 35, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER SUPORTADO PELAS RÉS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18631443 - Sentença

Inconformados com essa decisão, os réus interpuseram o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática:

1.

Desconsiderou a confissão dos autores de que parte da obra foi realizada pelos réus.

2.

Deu provimento à apelação, condenando os réus a indenizar os autores, mesmo diante da demonstração de que os autores já foram beneficiados com parte da obra.

3.

Deveria ter mantido a sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexecução do contrato, mas determinou a devolução do valor correspondente à diferença entre o valor pago pelos autores e o valor da obra executada.

Ao final, pugna pela reformada decisão monocrática para que seja desprovido o pleito de indenização material e moral alegado pelos autores, com a consequente a condenação dos agravados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões apresentadas por FABIO COELHO PINHEIRO e NAZARÉ FÁTIMA COELHO reforçam os argumentos já expostos na petição inicial e réplica, contestando as alegações dos agravantes e reafirmando a necessidade de manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Preceitua o art. 1° da Lei n.°8.078/90:

“Art. 1°. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social nos termos dos arts. 5°, XXXII, 170, V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias."

A aplicação do CDC no feito em análise é indispensável, haja vista estar caracterizada a relação de consumo com a parte requerida, o que configura a tríplice relação havida entre consumidor – fornecedor – serviços.

“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final.” (grifamos).

“Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física e jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços
. (...) “§2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” (grifamos).

No caso, o objeto da demanda é a inexecução do contrato juntado no ID. 26975333 celebrado entre FABIO COELHO PINHEIRO e LK EMPREDIMENTOS (K DE ARAÚJO COSTA LAMEIRA, gerando o direito de exigir a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 20, inciso II e 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaque-se que não se tratando obrigação de direito real, está o Contratante legitimado a reparação dos danos materiais e morais suportados, pelo defeito na prestação de serviço.

Do mesmo modo, que o Contratante, a Sr. NAZARÉ FÁTIMA COELHO era residente no imóvel e teve que ser desalojada pelo período necessário da construção, subsumindo a regra do Consumidor por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC, vejamos:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Em virtude da prova nos autos
RECONHEÇO a relação de consumo existente nos autos
, com fulcro nos arts. 4º, I e 17, ambos do CDC,

MÉRITO

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), a disciplina jurídica dos chamados contratos de construção enveredou-se para outro rumo.

O artigo 3º daquele diploma legal define fornecedor como pessoa física ou jurídica que desempenha determinadas atividades, dentre as quais a construção.

Com isso, os contratos de construção, em que o fornecedor realiza sua atividade em benefício de outra pessoa (física ou jurídica), a qual utiliza seus produtos ou serviços como destinatárias finais enquadram-se perfeitamente nas chamadas relações de consumo.

Consoante ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves, "
desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, as relações jurídicas entre as partes contratantes, dos contratos de empreitada, passaram a ser reguladas diretamente por aquele diploma, sendo como que destacadas do Código Civil, que só terá aplicação subsidiária, desde que não contrarie norma ou princípio do Código do Consumidor".

Neste raciocínio, não há mais que se questionar sobre o fundamento da responsabilidade civil na hipótese ora em comentário, eis que o artigo 12 do CDC é taxativo, ao estatuir que o fabricante, o produtor, o construtor, respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção.

Novamente o CDC enfatiza a responsabilidade objetiva, tal como no dispositivo acima citado, para o caso do fornecedor de serviços. É esta a dicção do artigo 14 daquele Codex.

O novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), por sua vez, andou bem ao inserir dispositivo especial, no tocante à obrigação de reparar o dano, ainda que não haja culpa do ofensor, apenas levando em consideração a atividade por ele desenvolvida, notadamente quando a mesma implique em riscos para o direito de terceiros. Com efeito, o artigo 927, parágrafo único, do referido Codex, assim veio dispor:

“Art. 927...

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Relativamente à necessidade de existir previsão legal para a objetivação da responsabilidade, nenhuma novidade, eis que, realmente, para se abstrair o elemento culpa na aferição dos pressupostos para a reparação do dano, mister que o ordenamento jurídico contenha disposição legal expressa neste sentido.

Porém, o Código Civil houve por bem positivar a responsabilidade civil decorrente do risco da atividade, nos termos da segunda parte do parágrafo único, de seu artigo 927.

Portanto, se com a vigência do Código do Consumidor já se podia falar claramente na objetivação da responsabilidade civil do construtor, mesmo porque expressamente prevista em seu bojo (artigos 12 e 14), agora, com o advento do novo Código Civil, menos razão ainda para se suscitar qualquer dúvida neste sentido, inclusive porque a atividade construtiva, sem sombra de dúvidas, inclui-se no rol daquelas que expõem a risco o direito de terceiros.

No caso dos autos a discussão versa sobre a inexecução do contrato juntado no ID. 26975333, ajustado nos seguintes termos:

(...)

II - DAS DEFINIÇÇÕES:

2.1 As expressões abaixo, sempre que grafadas neste contrato em “caixa alta", terão, para todos os fins e efeitos de direito, os seguintes significados:

2.1.1 CONTRATANTES: são as pessoas físicas e/ou jurídicas, de ambos os sexos ou as pessoas jurídicas qualificadas no item I, quando consideradas em conjunto,

2.1.2 IMÓVEL: é o bem imóvel no qual serão executados os serviços descritos neste Contrato de Prestação de Serviços, cujo endereço é Rua Padre Prudêncio, n° 660, entre Carlos Gomes e Silva Santos, Campina, Belém - Pa;

2.1.3 - OBRA: Nome pelo qual abaixo serão denominados os serviços a serem realizados no imóvel em questão;

III - DO OBJETO DO CONTRATO:

3.1 - O objeto deste contrato é a realização de OBRA de reforma e ampliação de um edifício com 03 (três) pavimentos - térreo mais dois pavimentos superiores - no qual serão executados os serviços abaixo descritos e caracterizados:

1 - Elaboração de projeto arquitetônico, contemplando 06 (seis) apartamentos de 01 (um) quarto, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço e área de ventilação/exaustão;

2 - Execução de fundação em concreto armado, contendo estacas raiz, blocos e vigamento, conforme projeto estrutural;

3 - Execução de superestrutura para os 02 (dois) pavimentos superiores (pilares, vigas e lajes), conforme projetos;

4 - Fechamento lateral em alvenaria em meia vez (tijolos à cutelo), rebocada interna e externamente;

5 - Acabamento interno completo dos apartamentos, com forro, estruturação elétrica, hidro sanitária, banheiros, revestimentos de piso e paredes;

6 - Execução de reforma e adaptação de apartamento existente, transformando-o em mais um apartamento de quarto e sala, com área de serviço, acessando pela garagem do térreo;

IV - DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS E LICENCIAMENTO DA OBRA:

O valor global de R$ 83.572,68 (Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos).

V - DO INÍCIO DAS OBRAS E FATOS OCORRIDOS A PARTIR DE ENTÃO:

As obras foram iniciadas no dia 29/11/2017, a partir da demolição de estrutura e laje existentes, quando então observamos que o solo não apresentava boa resistência, o que nos fez tomar a decisão, em prol da segurança construtiva, de solicitar que fosse realizado o processo de sondagem, com a devida emissão de laudo técnico, para a então elaboração de projeto estrutural completo.

Após a realização dos serviços acima, houve grande diferença nos valores estipulados para a execução da fundação, haja vista que segundo a sondagem e o projeto estrutural, necessitou-se fazer várias estacas do tipo raiz e blocos com dimensões maiores das que estipulamos no orçamento.

Assim sendo, os custos da obra subiram bastante, tendo sido gasto até o dia 11/05/2018 o valor global de R$ 104.970,25 (Cento e Quatro Mil, Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Cinco Centavos), tendo sido repassado apenas o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) pelo CONTRATANTE e o restante R$ 24.970,25 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).

VI - DO REINÍCIO DAS OBRAS:

O CONTRATANTE, com o intuito de finalizar a primeira etapa da obra (construção do primeiro apartamento, localizado no 1° pavimento superior), procederá o repasse de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), no dia 06/08/2018, no entanto, em virtude de valor injetado pela CONTRATADA na obra, serão utilizados apenas R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) deste repasse para a compra de materiais e pagamento de mão de obra (empreitadas) e o restante será usado como parte do reembolso dos valores gastos pela CONTRATADA.

O CONTRATANTE compromete-se a conseguir o capital necessário para a conclusão das obras até o dia 29/09/2018, quando então a CONTRATADA deve entregar o primeiro apartamento 100% concluído, incluindo-se o valor restante do capital injetado pela CONTRATADA.

Fica eleito o foro da Cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas decorrentes deste instrumento, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo presenciam e também assinam.

Belém, 07 de agosto de 2018.
(...) ID. 26975333 - (Contrato Obra)

Restam incontroversos que os serviços listados na cláusula 3.1, da avença não foram cumpridos
, eis que a atuação da Contratada se resumiu a fundação e execução das colunas e pilares do 1º pavimento, o que atrai a aplicação das normas Consumeristas.

Sobre o tema dispõe o art. 19, 20 e 35, do CDC, vejamos:

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - o abatimento proporcional do preço;

II - complementação do peso ou medida;

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° do artigo anterior.

§ 2° O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

(...)

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

A sentença recorrida, julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que na decisão de organização e saneamento processual (ID 58872706), foram decididas as preliminares cogitadas pela defesa e as questões processuais levantadas, além de ter sido reconhecido como questões fáticas incontroversas que foi celebrado contrato de prestação de serviços entre as partes para a execução de obra em prédio residencial multifamiliar, sendo que as obras foram iniciadas no dia 20.11.2017 e que o autores efetuaram o pagamento aos requeridos da importância de R$ 110.200,00.

Assim, por se tratar de ação de reparação de danos, há a necessidade de se visualizar os requisitos autorizadores para a obrigação, quais sejam, a prática de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, basicamente.

Neste sentido passo a analisar as provas produzidas. A matéria deve ser disciplinada com base no instrumento contratual firmado pelas partes.

Os requerentes juntaram no ID 26975333, o contrato de prestação de serviços celebrados entre as partes, onde no item III, consta como OBJETO DO CONTRATO a realização de obra de reforma e ampliação de um edifício com 03 pavimentos – térreo mais dois pavimentos superiores, no qual serão executados os seguintes serviços: a) elaboração de projeto arquitetônico, contemplando 06 apartamentos de 01 quarto, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço e área de ventilação/exaustão; b) Execução de fundação em concreto armado, contendo estacas raiz, blocos e vigamento, conforme projeto estrutural; c) execução de superestrutura para os 02 pavimentos superiores (pilares, vigas e lajes), conforme projetos; d) fechamento lateral em alvenaria em meia vez (tijolos à cutelo), rebocada interna e externamente; e) acabamento interno completo dos apartamentos, com forro, estruturação elétrica, hidro sanitária, banheiros, revestimentos de piso e paredes; f) execução de reforma e adaptação de apartamento existente, transformando-o em mais um apartamento de quarto e sala, com área de serviço, acessando pela garagem do térreo.

No item IV do referido instrumento prevê que o valor global dos serviços, materiais, mão de obra, encargos e licenciamento da obra seria de R$ 83.572,68. Contudo, no item V do contrato houve um ajuste no orçamento da obra, onde ficou consignado que as obras foram iniciadas no dia 29.11.2017, a partir da demolição de estrutura e laje existentes, quando então foi observado que o solo não apresentava boa resistência, havendo a necessidade de solicitação de um processo de sondagem, em prol da segurança construtiva, sendo emitido laudo técnico, para a elaboração de projeto estrutural completo, ocasião em que houve grande diferença de valores estipulados para execução da fundação, uma vez que se precisou fazer várias estacas do tipo raiz e blocos com dimensões maiores das que tinha sido estipuladas no orçamento inicial. Reconhecem que até o dia 11/05/2018 teria sido gasto na obra o valor de R$ 104.970,25.

Na clausula VI do contrato, que trata do reinício das obras, prevê que com o intuito de finalizar a primeira etapa da obra (construção do primeiro apartamento, localizado no 1º pavimento superior), procederá o contratante o repasse de R$15.000,00 no dia 06.08.2018, dos quais R$10.000,00 seriam usados para compra de material de construção e R$5.000,00 serviria de reembolso para os requeridos.

Pelos termos do instrumento acima analisado (ID 26975333), percebe-se que o valor repassado foi ajustado para a conclusão do primeiro apartamento localizado no 1º pavimento superior), e não da totalidade da obra contratada, descrita no item III da avença, especialmente em razão de, após iniciada a obra, ter sido constatado que o solo não apresentava boa resistência, havendo necessidade de se fazer um processo de sondagem, gerando, por conseguinte, considerável diferença de valores na previsão orçamentária, pois se precisou fazer várias estacas do tipo raiz e blocos com dimensões maiores das que se tinha planejado inicialmente na fundação.

Deste modo, não obstante haver uma previsão de construção de 03 pavimentos, contudo nas clausulas seguintes, há uma readequação de valores e de obrigações no instrumento assinado pelas partes, onde houve um comprometimento dos requeridos em concluírem o primeiro apartamento localizado no 1º pavimento superior, com o montante do valor recebido.

Os requeridos alegam em sua contestação que gastaram na obra o valor de R$ 118.088,91, quando lhes teria sido repassado pelos autores somente o valor de R$ 110.200,00, tendo direito de receber a diferença, além de destacar que a obra teria sido paralisada por determinação do genitor do requerente.

Nota-se que os requeridos procederam a juntada com a contestação de documentos que visam comprovar que o valor recebido foi usado na obra dos autores, com alugueis de equipamentos, compra de materiais de construção e pagamento de mão de obra, além de juntar fotografias da obra. Contudo, impõe-se ainda verificar se os valores recebidos pelos requeridos foram devidamente empregados na obra, a fim de evitar locupletamento sem causa.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no ID 73382654, o autor confirmou os fatos descritos na inicial, ressaltando que a obra não teria sido realizada, mas somente a fundação.

A requerente NAZARÉ FÁTIMA COELHO, informou que no início da reforma precisou sair de sua residência e passou a morar com sua filha, sendo que ficou em torno de 2 anos sem poder voltar para sua casa, o que trouxe transtornos a ela, desencadeando depressão e hipertensão.

A empresa requerida, representada pelo também requerido, Leonardo Silva de Mendonça, declarou que a obra contratada era de individualização de pavimentos da casa já existente no local e de construção de apartamentos sobre uma laje já existente, sendo orçado em R$ 85.000,00, contudo, após iniciar a obra, se identificou falhas na execução da obra já realizada pelo requerente, além de constatar que o solo era de pouca resistência , ocasião em que comunicou ao requerente e solicitado o serviço de sondagem do solo. Diante disso, o orçamento deveria ser revisto pois haveria necessidade de uma fundação extremamente robusta, além da elevação da residência para que não alagasse mais. Destaca que executou toda a fundação e a superestrutura do primeiro pavimento, contudo, quando paralisou a obra a laje e outros itens já tinham sido comprados, sendo que nunca abandonou a obra e foi paralisada por falta de orçamento.

A requerida KARLENE DE ARAÚJO COSTA MANEIRA, em nada contribuiu com suas declarações.

O requerido LORENÇO DE SENA SARMENTO NETO, sócio da empresa requerida, informou que era o responsável pela compra de material de construção durante a obra do requerente, sendo que foi algumas vezes no canteiro de obra deixar o material.

Com as declarações feitas pelo requerente e requerido Leonardo, denota-se que a contratação dos serviços de construção teve a finalidade de dividir a casa já construída em duas moradias e na parte da frente, onde ficava o estacionamento, construir apartamentos em uma laje já existente.

Os requeridos executaram apenas parte da obra contratada, sob alegação de falta de orçamento, uma vez que o valor inicialmente cobrado foi insuficiente para orçar toda a obra, uma vez que houve a necessidade de solicitar o serviço de sondagem do solo, e a realização de serviços de estacas raiz, procedendo uma fundação que pudesse suportar os demais pavimentos pretendidos.

Há o reconhecimento dos requeridos que chegaram a executar apenas a fundação e a estrutura do pavimento superior, empregando o valor recebido nessas fases da obra. Deste modo, sequer chegou a ser entregue aos autores o primeiro apartamento referido no contrato celebrado entre as partes.

Os requerentes procederam a juntada de laudo particular realizado no ID 26977376, que teve a finalidade de mensurar o custo total estimado da obra executada pelos requeridos, onde se concluiu por uma estimativa de gasto no montante de R$ 87.407,26. Apesar do referido laudo ter sido contratado pelo requerente, contudo, os requeridos não apresentaram impugnação plausível e fundamentada que pudesse macular os dados constatados no aludido laudo. Poderia os requeridos ter pleiteado pela produção de prova pericial ou mesmo ter juntado um outro laudo técnico que pudesse contrapor as informações trazidas pelo autor, mas quedaram-se inertes neste ponto. Ademais, na espécie, trata-se de relação de consumo, cujo ônus de prova foi invertido na decisão ID 58872706, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Assim, este juízo, com fundamento no art. 371 do CPC, não tem como não deixar de valorar o laudo técnico apresentado pelo autor no ID 26977376.

Deste modo, considerando que o requerente repassou aos requeridos a importância de R$ 110.200,00 (fato incontroverso), há uma diferença a ser restituída ao autor, para fins de reparação dos danos materiais sofridos, no valor de R$ 22.950,74 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigido pelo INPC da data do último pagamento feito pelo requerente e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

DO DANO MATERIAL.

A matéria de responsabilidade civil tem por requisitos: 1 - conduta (positiva ou negativa); 2 - resultado danoso; 3 - nexo de causalidade; 4 - vínculo da ilicitude.

O preceito base da matéria está previsto no artigo 186 do CCB, que determina ”Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O Código de Defesa do Consumidor prevê ainda a responsabilidade do prestador de serviços em reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Deste modo, percebe-se que os requeridos praticaram ato ilícito, nos termos da lei civil e demais legislações referidas, na medida em que deixaram de cumprir o contrato de prestação de serviços de obra realizado entre as partes, especificamente recebendo valores a maior do que os serviços que foram executados, abandonando o canteiro de obra, sob a alegação de falta de orçamento.

Assim, a conduta comissiva da requerida (em não executar a obra contratada em sua integralidade, deixando de empregar todo o valor recebido em sua execução até o momento da sua paralisação; o resultado danoso do requerente (valor da diferença paga aos requeridos e não empreendida na obra); nexo de causalidade (contrato celebrado pelas partes) e; vínculo de ilicitude (locupletamento indevido) são os requisitos que compelem os suplicados do dever de indenizar o suplicante.

Assim, o dano material uma vez configurado, impõe-se aos requeridos o dever de indenizar nos termos desta decisão”

Ao examinar, a sentença recorrida observa-se que de forma contraditória o Juízo reconhece o ilícito contratual pelo recebimento integral do valor pactuado, entretanto, abate os valores executados, desprezando a necessidade de complementação de serviços, a saber:

1 - Elaboração de projeto arquitetônico, contemplando 06 (seis) apartamentos de 01 (um) quarto, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço e área de ventilação/exaustão;

2 - Execução de fundação em concreto armado, contendo estacas raiz, blocos e vigamento, conforme projeto estrutural;

3 - Execução de superestrutura para os 02 (dois) pavimentos superiores (pilares, vigas e lajes), conforme projetos;

4 - Fechamento lateral em alvenaria em meia vez (tijolos à cutelo), rebocada interna e externamente;

5 - Acabamento interno completo dos apartamentos, com forro, estruturação elétrica, hidro sanitária, banheiros, revestimentos de piso e paredes;

6 - Execução de reforma e adaptação de apartamento existente, transformando-o em mais um apartamento de quarto e sala, com área de serviço, acessando pela garagem do térreo;

Neste tópico, convém observar que aos Consumidores se confere o direito de escolha nestas ocasiões, nos termos do art. 20, inciso II e 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

(...)

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Desta forma,
a obras já realizada NÃO PODEM SER ÓBICE a pretensão autoral, devido as obras terem se incorporado ao bem e
os Contratantes possuirem o direito de concluir a construções nos termos ajustado entre as partes (Num. 15182542 - Pág. 1/4)
.

Assim,
a reforma da sentença, para que os Réus sejam condenados à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 20, inciso II e 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor é medida impositiva
.

DANO MORAL

O tema reparação por dano moral, idéia que acarreta acaloradas discussões, suscita a necessidade de algumas ponderações, que ora procedo, a fim de bem explicitar meu entendimento.

Em seus primórdios, a indenização pela dor, sofrimento ou angústia experimentada por uma pessoa encontrava resistência centrada basicamente nos argumentos da impossibilidade de monetização do interesse ou de avaliação do alcance do dano. Tais obstáculos, conforme anota Yussef Sahid Cahali (citado por Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 6ª ed., Saraiva, 1995, p. 402-3), foram aos poucos cedendo ante a onda renovatória capitaneada pela jurisprudência, no sentido de ser compensável, ao menos minimamente, a aflição sofrida pelas pessoas. Eventuais dificuldades remanescentes circunscrever-se-iam ao campo probatório ou seriam as mesmas existentes para a apuração do dano material.

Doutra sorte, a lacuna normativa que antes existia encontra-se prostrada desde que a Constituição de 1988, com a força vinculante de que é dotada, reconheceu, em seu art. 5º, a possibilidade de indenização por dano moral, assegurando, no inciso V “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Ademais, o inciso X declara inviolável “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Os dispositivos constitucionais citados receberam a devida consideração pela doutrina, tendo comentado Caio Mário, com a verve que lhe é peculiar, que:

“A Constituição Federal veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral. O art. 5º, n. X dispôs: 'são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação'. Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito. É de se acrescer que a enumeração é meramente exemplificativa, sendo lícito à jurisprudência e à lei ordinária editar outros casos. Com efeito, aludindo a determinados direitos, a Constituição estabelece o mínimo. Não se trata, obviamente, de 'numerus clausus', ou enumeração taxativa. Esses, mencionados nas alíneas constitucionais, não são os únicos direitos cuja violação sujeita o agente a reparar. (...) Com as duas disposições contidas na Constituição de 1988, o princípio da reparação do dano moral encontrou o batismo que o inseriu em a canonicidade de nosso direito positivo. Agora, pela palavra mais firme e mais alta da norma constitucional, tornou-se princípio de natureza cogente o que estabelece a reparação por dano moral em o nosso direito, obrigatório para o legislador e para o juiz.” (op. cit., p. 407-408)

Yussef Said Cahali, em sua festejada obra Dano Moral, 2ª ed. rev., atual. e ampl.: São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, pág.20, leciona que:

“(...) Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, “como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).

Ou, como assinala Carlos Bittar,
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana ( o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

Hodiernamente, toda essa discussão encontra-se pacificada com o atual Código Civil, que expressamente conceituou o ato ilícito como qualquer ação ou omissão capaz de causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186).

No caso vertente, resta extreme de dúvidas que os Autores foram enganados e a Sra. NAZARÉ FÁTIMA COELHO, uma Senhora já idosa, sendo exposta a sofrimento, angústia, desequilibrando sua normalidade psíquica, situações estas que lhes provocaram o dano moral passível de indenização, pois o dano afetou a parte afetiva do seu patrimônio moral.

A ampliação conceitual verberada pela doutrina, no sentido de abranger situações outras não arroladas pelas normas positivas, já foi promovida pela jurisprudência, consoante é denotado pelo julgado cuja ementa transcrevo a seguir:

“DANO MORAL PURO. CARACTERIZAÇÃO. SOBREVINDO, EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO, PERTURBAÇÃO NAS RELAÇÕES PSÍQUICAS, NA TRANQÜLIDADE, NOS ENTENDIMENTOS E NOS AFETOS DE UMA PESSOA, CONFIGURA-SE O DANO MORAL, PASSIVEL DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp n: 8768-SP, 4ª Turma do STJ, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 06.04.1992, p. 04499).

Nessa senda, levando em consideração os ditames do princípio da proporcionalidade, as condições da ofendida e a capacidade econômica da ofensora, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada, arbitro o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada parte, corrigidos monetariamente pela Taxa Selic, a partir de seu arbitramento, com base na Súmula n. 362, do STJ e juros moratórios desde a data da citação.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2024